Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo e terceiro réus em face de sentença que decretou a revelia dos recorrentes, e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor. Em suas razões, afirmam que o cheque executado não está em posse do recorrido. Sustentam que anexaram cópia autenticada do cheque na data de 06/09/2023, data posterior à distribuição da demanda. Defendem que o recorrido não juntou nos autos nenhum documento comprobatório que ensejasse cobrança para com os recorrentes. Requerem a reforma da sentença.

2. Recurso cabível e tempestivo. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 53552333).

3. Com efeito, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).

4. No caso, observa-se que os recorrentes não compareceram à audiência de conciliação tampouco apresentaram contestação. Em que pese, a segunda recorrente afirmar que está tratamento oncológico, nota-se que os recorrentes, casados entre si, foram devidamente citados em 10/07/2023 (ID. 53552311), mas deixaram de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 18/08/2023, sem apresentar qualquer justificativa tempestiva. Observa-se, ainda, que a segunda recorrente é advogada e juntou a procuração aos autos após referida audiência, bem como opôs embargos de declaração, informando que está em tratamento de quimioterapia todas as sextas-feiras, dia em que ocorreu a audiência de conciliação, impossibilitando assim a presença das partes. Ocorre que tal informação poderia ter sido apresentada tempestivamente, pois no relatório médico (ID. 53552323), consta que o diagnóstico da doença ocorreu em junho de 2023, ou seja, antes mesmo da citação e designação da audiência.

5. Acerca da alegação de que o requerente não está em posse do cheque, frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Assim, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, caracteriza-se a revelia cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Na hipótese, a foto do cheque juntada pelo recorrido, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela realização do negócio entre as partes. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: " o autor demonstrou a existência da relação jurídica entre as partes (IDs 163269178 e 163269180) consubstanciada em um cártula de cheque em nome do 2o requerido, Sr. LUIZ DANIEL BORGES, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo ainda alegado que os materiais de marcenaria foram vendidos ao Sr. Alan Trindade, e que a 3o requerida negociou também a compra. Assim, em virtude das provas colacionadas, corroboradas pela contumácia das partes requeridas, a procedência parcial do pedido condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento da quantia vindicada, é medida que se impõe.”

6. Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença vez que, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Assim, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. Condeno os recorrentes vencidos a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.